Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-11.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRA-ZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. A inércia do autor em cumprir as exigências do juízo de origem não autoriza a imediata extinção do processo, com base na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ainda mais se tiver sido formulado pedido de dilação de prazo para informar quais endereços deveriam ser diligenciados, a fim de se obter sucesso no ato citatório.

2. Ainda que se admita que o credor tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono de causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

3. Apelo provido.